Tribunal: TJDFT
Processo: 0751384-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO RÉU. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. PERTINENTE. LEI No 14.879/2024. COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE.
1. É de se relevar que a relação havida entre as partes se submete as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ quando disciplina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, eis que se trata de Ação de Cobrança fundada em contrato havido entre instituição bancária e pessoa física.
2.Tais regras visam, em especial, a proteção dos direitos básicos do consumidor com a consequente facilitação da defesa de seus direitos, como bem dispõe o artigo 6o do CDC.
3.Ocupando o consumidor, o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta para estabelecer como foro competente o do seu domicílio. E, nesse diapasão, é possível ao juiz declinar de ofício a competência, pois seu caráter absoluto a transforma em matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento.
4. O deslinde da controvérsia adquiriu solução imediata com as recentíssimas alterações ocorridas no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a publicação da Lei no 14.879, em 05 de junho de 2024.
5. Depreende-se da novidade legislativa que a cláusula de eleição de foro somente será capaz de produzir efeitos jurídicos quando (a) constar em instrumento escrito; (b) aludir expressamente a determinado negócio jurídico e (c) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, com ressalvas à pactuação consumerista.
6.Considerando que, no caso ora em análise, a escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, torna-se evidente que razão assiste ao Juízo Suscitado quanto optou por declinar de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição onde reside o requerido.
7.Conflito admitido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.